Tribunal: TJMT
Processo: 0005047-46.2012.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005047-46.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANKSLEY ROSA DA SILVA - CPF: 867.629.401-10 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE DOS SANTOS - CPF: 011.504.111-71 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de especialização do perito judicial não invalida o laudo técnico quando o profissional está regularmente inscrito no conselho de classe e não foi tempestivamente impugnado pela parte.

A constatação pericial de ausência de sequela funcional e de incapacidade laborativa afasta a configuração de erro médico indenizável quando não demonstrado nexo causal entre a conduta do profissional e o dano alegado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005047-46.2012.8.11.0003

APELANTE:

FRANKSLEY
ROSA DA SILVA

APELADOS:

MARCOS ANDRE DOS SANTOS, MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANKSLEY
ROSA DA SILVA
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz Dr.
Luiz
Antônio

Sari
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0005047-46.2012.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS
e
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
., que julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$97.343,50), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões de apelação, o
apelante
FRANKSLEY ROSA DA SILVA sustenta, em síntese
,
que
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra os
a
pelados em razão de alegada falha na prestação de serviços médicos e hospitalares.

A sentença

acolheu o laudo pericial do I
d.
173716519 e julgou totalmente improcedente o pedido, condenando o
a
pelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da causa de noventa e sete mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Defende que a
sentença merece reforma
, sob o argumento de que p
reliminarmente, o laudo pericial apresenta vícios que maculam sua validade. Foi elaborado por perita sem especialização registrada em ortopedia ou medicina legal, apresentando-se como "Perita Forense" sem o devido registro no Conselho Regional de Medicina.

Menciona que a
perita extrapolou suas funções ao opinar sobre responsabilidade objetiva da clínica, matéria exclusiva do Juízo. O
a
pelante requereu a nulidade da perícia e nomeação de novo perito especializado, o que foi ignorado, configurando cerceamento de defesa.

Argumenta que a
conclusão de "não incapaz"
se baseou
apenas no fato de o autor continuar trabalhando, método impróprio em medicina pericial que ignora mensuração objetiva de função como força, amplitude de movimento, dor e testes específicos.

Defende que a
perita não apresentou achados de tomografia computadorizada ou radiografias específicas, não quantificou a função do punho e não realizou
goniometria
, dinamometria ou testes funcionais, concluindo por "ausência de sequelas" sem fundamentação adequada.

Elucida que os
quesitos partiram exclusivamente da parte, sem formulação de quesitos pelo Juízo nem determinação de esclarecimentos complementares para suprir as lacunas, conforme previsto nos artigos trezentos e setenta e quatrocentos e setenta e sete do Código de Processo Civil.

Requer-se o reconhecimento do cerceamento de defesa e cassação da sentença, com reabertura da instrução para perícia complementar por ortopedista especializado, com realização de tomografia computadorizada, radiografias, exame físico mensurado e aplicação de escalas funcionais.

Subsidiariamente,
sustenta que
o laudo carece de lastro objetivo
, pois a
assertiva de "sem sequelas" não traz parâmetros
funcionais, embora a
pseudoartrose
apresente tríade sintomática de dor, rigidez e perda de força que exige mensuração bilateral.

Explana que o
laudo não descreve achados tomográficos ou radiográficos essenciais e utiliza referência bibliográfica inadequada sobre esqueleto imaturo. A capacidade laborativa foi avaliada sem dinamometria, teste de resistência ou análise ergonômica.

Explica que m
édicos assistentes do
a
utor identificaram erro médico e indicaram cirurgia reparadora, requerendo-se oitiva para detalhar o procedimento apropriado, o que reforça o nexo causal e a inadequação do primeiro ato cirúrgico.

Aduz que a
própria perícia admite a "necessidade de
reabordagem
cirúrgica", informação incompatível com a conclusão absolutória. O
a
utor é trabalhador braçal, circunstância que torna plausíveis queixas funcionais residuais e exige mensuração objetiva não realizada.

Assevera que h
avia base documental e técnica para suscitar dúvida razoável sobre a correção do primeiro procedimento e sobre sequela funcional, impondo enfrentamento específico pela sentença conforme o artigo quatrocentos e oitenta e nove do Código de Processo Civil ou realização de nova prova técnica.

Salienta que o
decisum
trata a reoperação como "evolução natural" sem enfrentar os documentos dos assistentes e requerimentos probatórios pendentes, violando a persuasão racional e o dever de enfrentamento mínimo.

Requer-se o conhecimento e provimento da apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando retorno à origem para perícia complementar com tomografia computadorizada, radiografias comparativas e exame físico mensurado.

Subsidiariamente, que seja reformada a sentença para afastar a suficiência do laudo e julgar parcialmente procedentes
os pedidos quanto aos danos morais, ou determinar nova perícia antes do julgamento

(I
d
.
209908185)
.

Em suas contrarrazões, o
a
pelado
MARCOS ANDRÉ DOS SANTOS
defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a empresa Forense
Lab
foi regularmente nomeada pelo Juízo e indicou a Dra. Giovanna Lemos Naia como perita, sem qualquer impugnação do
a
pelante no momento oportuno, o qual se limitou a apresentar quesitos.

Sustenta que a insurgência quanto à qualificação da
expert
somente ocorreu após a juntada de laudo desfavorável, o que caracterizaria conduta de má-fé.

Assevera que a legislação e a jurisprudência admitem que qualquer médico regularmente inscrito em seu conselho profissional atue como perito judicial, cabendo ao próprio profissional eventual escusa, o que não ocorreu.

Afirma que a perita aceitou o encargo, produziu laudo técnico detalhado, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes e não extrapolou sua função, limitando-se a constatações fáticas e técnicas.

Sustenta que a perícia foi completa, suficiente e exauriente, tendo incluído exame físico do periciando e análise documental, concluindo pela ausência de sequelas funcionais relevantes e de incapacidade laborativa, circunstância reforçada pelo fato de o Apelante continuar exercendo a mesma atividade profissional.

Argumenta que críticas genéricas à metodologia adotada não têm o condão de invalidar o laudo, sendo o magistrado o destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

Defende que a oitiva de outros médicos seria
inócua
e que a eventual necessidade de nova intervenção cirúrgica não configura erro médico, mas intercorrência possível diante da complexidade da patologia, conforme esclarecido pela perícia, que
afastou erro técnico, inadequação do material utilizado ou falha no procedimento inicial.

Afirma que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa, ônus do qual o
a
pelante não se desincumbiu, inexistindo ato ilícito, dano indenizável ou nexo causal.

Sustenta, ainda, que a ausência de sequelas afasta os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, sendo a cicatriz consequência inerente ao procedimento cirúrgico.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com majoração da verba sucumbencial

(I
d
.
212919782)
.

Em suas contrarrazões, a
a
pelada
MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
. pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o
a
pelante permaneceu inerte quanto à impugnação da perita no momento oportuno, operando-se a preclusão da matéria, sendo a insurgência apresentada apenas após a conclusão desfavorável do laudo.

Afirma que a ausência de especialização médica específica não compromete a validade da prova pericial, desde que o profissional seja regularmente inscrito em seu conselho de classe, destacando que o laudo atendeu aos requisitos do art. 473 do CPC e foi suficiente para a formação do convencimento do magistrado, destinatário final da prova.

Sustenta que a perícia foi criteriosa e concluiu que a
pseudartrose
constitui complicação possível do procedimento, não configurando erro médico.

Defende que a responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo comprovação de culpa, inexistente no caso concreto, conforme demonstrado pela prova técnica, o que afasta o nexo causal e o dever de indenizar.

Argumenta que a responsabilidade do hospital ou clínica é objetiva apenas quanto a defeitos do serviço hospitalar, não
se estendendo a ato médico sem prova de culpa, inexistindo, ademais, vínculo apto a justificar a responsabilização da MATERCLIN.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito, bem como rejeita a alegação de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova pericial.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal

(I
d
.
212825577).

O preparo foi dispensado, conforme certidão de I
d.
325513880, tendo em vista que o
a
pelante é beneficiário da justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa da inicial, o autor sofreu uma lesão em sua mão direita e necessitou de reparação cirúrgica com a inserção de um pino no local da fratura, sendo realizada cirurgia pelo médico demandado.

O
recurso de apelação
foi
interposto por
FRANKSLEY ROSA DA SILVA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de indenização por danos morais e materiais fundada em alegado erro médico, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

A insurgência recursal se estrutura, primordialmente, na alegação de nulidade da prova pericial e de cerceamento de defesa, ao argumento de que o laudo foi elaborado
por profissional sem especialização em ortopedia ou medicina legal, que teria extrapolado os limites de sua atuação técnica, além de não ter empregado métodos objetivos de mensuração funcional.

Subsidiariamente, sustenta o apelante que o conjunto probatório permitiria o reconhecimento do erro médico ou, ao menos, a necessidade de nova perícia antes do julgamento de mérito.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, a empresa Forense
Lab
Perícias & Consultoria foi regularmente nomeada pelo Juízo de origem para a realização da prova técnica, tendo informado, previamente, que o exame seria conduzido pela médica Giovanna Lemos Naia, profissional regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina sob o nº 10.704.

Intimada dessa designação, a parte autora permaneceu absolutamente inerte, limitando-se a apresentar quesitos, sem suscitar qualquer objeção quanto à pessoa da perita antes da realização do ato pericial
(
I
d.
325432357
)
.

Nesse contexto, a impugnação da qualificação técnica da expert apenas após a juntada de laudo desfavorável caracteriza inequívoca preclusão temporal, em estrita observância ao princípio da lealdade processual e à lógica cooperativa do procedimento civil contemporâneo.

Não se mostra juridicamente admissível que a parte aguarde o resultado da prova para, apenas então, questionar a aptidão técnica do perito nomeado, sob pena de subversão da estabilidade dos atos processuais e da própria racionalidade do sistema probatório.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DISCORDÂNCIA DO LAUDO PERICIAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE –
MATÉRIA PRECLUSA
– RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –- RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, não havendo cerceamento de defesa na espécie.
Além disso, não tendo a parte autora impugnado a especialização do perito em momento processual oportuno, qual seja, quando de sua nomeação pelo juízo ‘a quo’, opera-se a preclusão
. A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento o apelante foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação
.
”
(TJ-MT 10313254020188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

De todo modo, ainda que superado esse óbice, a tese recursal não se sustenta no mérito
, tendo em vista que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a ausência de especialização médica específica não invalida, por si só, a prova pericial, bastando que o profissional seja regularmente inscrito em seu conselho de classe, cabendo-lhe declarar eventual impedimento ou ausência de capacidade técnica, o que não ocorreu no caso concreto.

A especialidade, em regra, não constitui pressuposto de validade do laudo, sendo exigível apenas quando
demonstrada, de forma objetiva, a incapacidade do perito para avaliar a matéria controvertida, o que não foi minimamente comprovado.

Neste viés, já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDOTese de julgamento: 1. O laudo pericial elaborado por profissional legalmente habilitado e regularmente nomeado pelo juízo é válido, ainda que o perito não possua especialização específica na área médica da patologia
discutida .
2.
A ausência de especialização do perito não configura cerceamento de defesa quando o laudo é completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento do julgador
. 3. O juiz pode indeferir, de forma motivada, a realização de nova perícia quando entender que a prova já produzida é adequada e esclarecedora, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado. (...)
.”

(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021159020228110044, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 29/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2025)

No caso, o laudo pericial atendeu aos requisitos do art. 473 do Código de Processo Civil, apresentando exposição clara do objeto da perícia, análise dos documentos médicos constantes dos autos, realização de exame físico do periciando, respostas fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e conclusão lógica, coerente e tecnicamente justificada.

A
expert
esclareceu, de forma consistente, que a
pseudartrose
do escafoide constitui complicação possível após fratura, relacionada a fatores biológicos e clínicos individuais, não sendo, por si só, indicativa de erro técnico no procedimento inicial.

A alegação de que a perita teria extrapolado sua função ao se manifestar sobre responsabilidade civil não encontra respaldo na leitura atenta do laudo.

O que se verifica é que a
expert
se limitou a analisar aspectos técnicos da conduta médica, afastando a presença de negligência, imprudência ou imperícia, o que se insere, legitimamente, no âmbito da prova pericial médica.

A subsunção jurídica desses elementos ao regime de responsabilidade civil permaneceu, como efetivamente ocorreu, no domínio exclusivo do julgador.

Também não procede a crítica quanto à suposta ausência de mensuração objetiva da capacidade funcional
, pois o
laudo consignou que o autor não apresenta incapacidade laborativa e que permanece exercendo a mesma atividade profissional, elemento que, embora não seja isoladamente decisivo, foi considerado em conjunto com o exame físico e a análise clínica global
(
I
d.
325432386
)
.

A discordância do apelante quanto à metodologia adotada, desacompanhada de demonstração concreta de erro técnico ou de contradição interna relevante, não é suficiente para infirmar a prova produzida, sobretudo quando o magistrado, destinatário final da prova, reputou-a adequada e suficiente à formação de seu convencimento, nos termos do art.
370 do CPC.

No mérito propriamente dito, a sentença também não comporta reparos.

A responsabilidade civil do médico, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, a qual pode se manifestar sob a forma de negligência, imprudência ou imperícia.

O ônus dessa demonstração incumbia ao autor, do qual não se desincumbiu.

O conjunto probatório, em especial o laudo pericial judicial, foi categórico ao afastar a ocorrência de erro médico, esclarecendo que a necessidade de
reabordagem
cirúrgica decorreu da evolução natural do quadro clínico e da resposta individual do organismo do paciente, e não de falha técnica, material inadequado ou conduta culposa do profissional.

Não se trata, portanto, de situação apta a configurar nexo causal entre a atuação médica e o dano alegado, requisito indispensável à responsabilização civil.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES
COM RESULTADO MORTE – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
LAUDO PERICIAL SUFICIENTE
- MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE COLECISTITE SUPURADA - QUADRO CLÍNICO COMPLEXO - MÚLTIPLAS COMORBIDADES - EMBOLIA PULMONAR FULMINANTE - EVENTO SÚBITO E DE DIFÍCIL PREVENÇÃO - ESCARAS - TRATAMENTO ADEQUADO - EVOLUÇÃO DESFAVORÁVEL DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO -
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
- SINDICÂNCIA DO CRM-MT E DECISÃO DO CFM - CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, ainda que não responda individualmente a cada quesito formulado,
aborda de forma técnica e suficiente as questões centrais da lide, fornecendo os elementos necessários à formação do convencimento do magistrado. 2. A responsabilidade civil dos hospitais pelos danos causados aos seus pacientes é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, dispensando a comprovação de culpa. Contudo, para que haja o dever de indenizar, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal entre este e o serviço prestado. 3.
Não configura erro médico a ausência de diagnóstico de patologia que não apresenta sintomas típicos, especialmente quando o paciente possui quadro clínico complexo com múltiplas comorbidades que dificultam a identificação de todos os focos infecciosos.
4. A embolia pulmonar fulminante, causa da morte conforme atestado pelo exame necroscópico, é evento súbito e de difícil prevenção, mesmo com a adoção de todas as medidas preventivas, especialmente em pacientes com múltiplos agravos à saúde. 5. Não há que se falar em falha na prestação de serviços quando o laudo pericial atesta que as lesões por pressão (escaras) foram prevenidas e tratadas adequadamente, tendo sua evolução desfavorável decorrido da gravidade do quadro clínico do paciente. 6. Recurso desprovido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075531420198110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E MAUS TRATOS NO TRATAMENTO MÉDICO QUE A DE CUJUS FORA SUBMETIDA –
ERRO MÉDICO E NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL NÃO COMPROVADOS –
INEXISTÊNCIA DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE HOSPITALAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de matéria a ser comprovada através de prova documental e/ou pericial, não há falar em cerceamento de defesa, sobretudo se o pleito de produção de provas fora genérico e as provas produzidas nos autos são suficientes ao julgamento da lide, ficando ao critério do magistrado o julgamento antecipado da lide. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano. A ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de
indeniza
.
A responsabilização civil fundamentada em erro médico pressupõe prova da existência das alegadas modalidades de negligência, imprudência e imperícia, preponderante para o resultado verificado em prejuízo do paciente. O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, cabendo ao autor demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
. Não restando configurada a falha na prestação dos serviços ou qualquer ato ilícito cometido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
”

(TJ-MT 10069286820178110002 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Do mesmo modo, inexistente o ato ilícito, resta prejudicada qualquer pretensão indenizatória por danos morais, materiais ou estéticos.

A cicatriz decorrente de procedimento cirúrgico, quando ausente erro médico, constitui consequência inerente à intervenção realizada, não sendo suficiente, por si só, para ensejar reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária

de 10 para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atualizado
da
causa
, com fulcro no art. 85, §11
,
do CPC
,
devendo
a exigibilidade da verba manter
-se
suspensa, com arrimo no art. 98, §3º
,
do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026